Tribunal: TJDFT
Processo: 0016470-06.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016470-06.2001.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO GRIMALDI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITOS DO AUTOR. REPRODUÇÃO, ALTERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS APOSTILAS HABILIDADES BÁSICAS OCUPACIONAIS INDÚSTRIA DE ALIMENTOS PARA 48.000 PARTICIPANTES DO PROJETO AVANÇA BRASÍLIA PELA SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - SETER/DF. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Prova pericial afirmativa de que o material distribuído pelo Governo do Distrito Federal - GDF, Fundação Teotônio Vilela, Ações Técnicas Avançadas de Qualificação - ATAQ, e Avança Brasília, é uma reprodução parcial, com linguagem mais simples, da obra HABILIDADES BÁSICAS OCUPACIONAIS - APOSTILA DE CONTEÚDO - INDÚSTRIA DE ALIMENTOS, no total de 94 (noventa e quatro) folhas, com direitos reservados sob a forma Copyright by Roberto Grimaldi, 1999; trata-se de uma imitação, distinta com relação à linguagem do trabalho imitado, executada mecanicamente, entretanto, feitas com a indicação do nome verdadeiro do autor. Não se evidencia contrafação, nem plágio, porquanto a reprodução parcial feita por imitação não desejou inculcar como legitimamente sua a obra. 2. A Lei n. 9.610/98, que atualiza e consolida a legislação sobre os direitos autorais, assegura ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a sua obra e exige sua autorização para a sua publicação (artigos 22, 29 e 33). Visa a estimular e a favorecer a atividade criadora dos homens, a permitir a difusão de ideias e a facilitar o acesso do público em geral às obras intelectuais. E mais: expressa claramente que o direito autoral possui conteúdo de natureza diversa: moral e patrimonial. Trata-se de possibilidades jurídicas do titular da obra. Primeiramente, na ligação pessoal que mantém com sua obra, pelo direito moral do autor e, num segundo plano, pelo privilégio de utilização, o qual constitui direito patrimonial do autor. 3. A indenização por dano patrimonial ao direito do autor é condicionada à demonstração do proveito econômico pela divulgação desautorizada da obra. No caso, todavia, a distribuição das apostilas foi realizada em virtude do projeto denominado Avança Brasil - Qualificação profissional, construindo o cidadão para o futuro, desprovido de fins lucrativos. Os danos materiais não se presumem. Não é lícito, de igual modo, ao julgador presumir determinada quantidade de trabalho supostamente perdido para fins de arbitramento do quantum devido a esse título, nem é dado invocar o art. 30, § 2o, da Lei n. 9.610/98 exclusivamente para esquivar-se do ônus de demonstrar e comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 333, I), concernentes ao an debeatur. 4. Na fixação do quantum indenizatório referente ao dano moral, o julgador detém ampla discricionariedade para sopesar a dor experimentada pelo ofendido, proporcionando-lhe uma compensação através da valoração pecuniária, a qual deve levar em consideração o potencial econômico e social da parte obrigada, bem como as circunstâncias e a extensão do evento danoso, não obstante seu caráter educativo. Todavia, deve também se ater ao fato de que o referido quantum não pode servir de fonte de enriquecimento ilícito do ofendido. Atendendo-se à capacidade econômica das partes e às circunstâncias do caso concreto (gravidade, repercussão do dano e reprovabilidade da conduta), sem menosprezar o evento danoso, o valor fixado, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se suficiente aos fins a que se presta, dentro da razoabilidade/proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e não provido. Maioria. Registre-se que houve oposição de embargos declaratórios, rejeitados originariamente, e interposição de recursos especial e extraordinário. Admitido o especial e inadmitido o extraordinário, os autos foram remetidos ao STJ, que deu provimento ao recurso especial para determinar novo julgamento dos embargos de declaração. O extraordinário foi julgado prejudicado pela Corte Suprema. Sobreveio, em atenção ao decidido pelo STJ, nova apreciação dos embargos declaratórios, acolhidos para sanar omissão, mas sem efeitos infringentes. No presente recurso especial, o recorrente reafirma a tese trazida no primeiro recurso, alegando violação aos artigos 28, 29, 102, 103, 104 e 105, todos da Lei 9.610/98, e 186 e 927 ambos do Código Civil, afirmando ser cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de danos materiais, oriundos da violação de direito autoral. Afirma que a utilização indevida e não autorizada de obra intelectual por parte do ente público implica indenização, independentemente do intuito de lucro direto ou indireto. Colaciona, no aspecto, julgados do STJ com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. O dissenso interpretativo, por seu turno, foi apresentado nos moldes da legislação de regência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012